Tribunal: TJBA
Processo: 0501599-35.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501599-35.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANOG COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LAIS LIMA BARRETO, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA, LAIS LIMA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA POR ÚNICO SÓCIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 700 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO DO AUTOR E PREJUDICADO DA PARTE ACIONADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0501599-35-2016-805-0229
,

da Comarca de Santo Antônio de Jesus
, sendo
apelantes SANOG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA/URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

e
Apeladas URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA/ SANOG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA ACIONADA,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1